Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE 30% DO VALOR TOTAL DO DÉBITO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 4/2011 DA ADASA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora.

2. A Resolução n° 14/2011, § 5o, da ADASA, noticia que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. 4.1 Se não é possível o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento da dívida, não se mostra razoável que o reestabelecimento do serviço seja condicionado ao pagamento de débitos anteriores a tal prazo. Isso porque tal forma de cobrança caracteriza-se como meio indireto de cobrança de dívida pretérita. 4.2 No caso em análise, o condicionamento do reestabelecimento do fornecimento de água ao pagamento de 30% do débito configurou-se como meio de coação abusiva ao pagamento de débito atrasado.

3. No que tange à reparação por danos morais, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

4. A ausência de fornecimento água na residência da apelante, elemento básico da subsistência e saúde humana e animal, por mais de 8 meses, reflete indiscutivelmente em seu equilíbrio emocional e psíquico em evidente afronta aos direitos da personalidade.

5.No caso em tela, a exigência de valor exorbitante, como condição para o reestabelecimento de serviço de água, cujo importe a apelante não possuía meios de arcar, culminou em situação extremamente vexatória e desumana, restando claro o dano moral configurado.

6. Recurso conhecido e provido.